Tribunal: CARF
Processo: 16327.914480/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914480/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914480/2009-91
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914480/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 16-26.359 – 8a
Turma da DRJ/SP1, de 20 de agosto de 2010, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período encerrado em 31/08/2017.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que os
créditos que compunham o DARF apresentado na DCOMP teriam sido integralmente utilizados
para pagamento de débitos devidos pelo contribuinte no período de apuração, inexistindo valores
excedentes que justificassem o reconhecimento da compensação declarada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. Para que se reconheça direito
creditório oriundo de retenção indevida ou a maior de IRRF é necessário que a fonte pagadora
comprove que assumiu o referido encargo, ou seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a
quantia retida indevidamente ou a maior. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que o
recolhimento a maior de IRRF teria decorrido de retenções sobre sua folha de pagamentos que
recolhera normalmente o tributo através de DARF e, posteriormente, fora obrigado por ordem
judicial a realizar o mesmo pagamento em relação a alguns funcionários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914480/2009-91

Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter demonstrado, de
forma objetiva, a assunção do encargo relacionado ao IRRF supostamente retidos em valores
excedentes.
Com efeito, a controvérsia dos autos é relativamente simples, pois o recolhimento
de IRRF que a parte alega ser indevido decorre de suposta duplicidade de retenções sobre a folha
de salários.
Para análise adequada de mérito, há de verificar se tais pagamentos efetivamente
ocorreram, para saber se são indevidos e se há reflexos na esfera patrimonial que autorize
convalidar a existência de indébito tributário.
O DARF juntado aos autos não faz qualquer referência a retenções de IRRF de
funcionários da parte recorrente, assim como não há vinculação entre os documentos juntados ao
processo junto com o Recurso Voluntário e os recolhimentos realizados em período anterior.
Note-se que não há nos autos – e esta Relatoria teve o cuidado de procurar
detalhadamente – nenhuma comprovação fidedigna de recolhimentos a maior que guardem
relação com os fatos ora narrados.
Caberia ao contribuinte demonstrar contabilmente a vinculação entre os
pagamentos, a fim de fazer admissível sua narrativa de que assumiu o encargo do IR-fonte, assim
como deveria demonstrar objetivamente onde e em que medida houve pagamento a maior.
Vê-se dos autos, unicamente, pagamentos de DARFs, que não comprovam, de
forma realmente suficiente, o bis in idem controvertido pela parte que justifique o pleito ora
reclamado.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914480/2009-91

A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914480/2009-91

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital